Tribunal: TJES
Processo: 5001009-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001009-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EVA LINDIMAR GOMES
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001009-69.2022.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDA.:
EVA LINDIMAR GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSGINADO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
. NULIDADE CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE DEBITO
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id 3895716).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
3895706
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4046504
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:
1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, contrato ADE nº 60172374, devendo a parte Requerida proceder com o seu cancelamento, e condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a restituir à parte Autora
EVA LINDIMA GOMES,
na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da parte Requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO BMG SA
, dos proventos da parte
EVA LINDIMA GOMES, CPF nº 656.992.627-68,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 4 - Condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a pagar a parte
EVA LINDIMA GOMES
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 5 - Determino o abatimento, no valor da condenação, dos valores recebidos pela parte Autora, com correção monetária desde o recebimento, a saber: R$ 1.279,65 (um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), em 20/02/2020; R$ 54,26 (cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), em 26/06/2020; bem como de todos os valores utilizados em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir da compra, conforme constam as faturas anexadas com a contestação.
”

Trata-se de ação ação declaratória com indenização por danos morais
, sob argumento que a requerida teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que o requerente pretendia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o
s
contrato
s
de empréstimo
s
estaria
m

constituídos
de legalidade, sem vícios ou fraudes.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
a
autor
a
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o recorrente conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Não distante, ainda que se alegue a instituição recorrente de que ao usar o cartão de plástico fornecido a autora consente na modalidade cartão de crédito consignado, não se pode perder de vista o cenário supramencionado, devendo-se levar em consideração ainda que a prática de impingir à clientes idosos e carentes de informação contratos de empréstimos diversos do que acreditam celebrar (vez que mais penosos pois juros mais altos e mais vantajosos
para o banco) tem-se tornado recorrente nos dias atuais, tornando-se imperioso, portanto, medidas a abolir tal técnica, motivo pelo qual voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios pela ausência de serviço prestado no segundo grau, nos moldes do artigo 85, parágrafo IV, CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.